Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007429-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE NERES DE ARRUDA - CPF: 067.112.701-26 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007429-83.2021.8.11.0001

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MICHELLE NERES DE ARRUDA

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido(s): MICHELLE NERES DE ARRUDA

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$1.584,00, contrato 155482471);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (10/10/2017, ID 49630686) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar os danos morais.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, considerando a juntada de documentos que comprovam a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Não houve a juntada do contrato ou áudio de
call center
.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado na sentença se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum i
ndenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021